Tribunal: TJES
Processo: 0034330-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034330-88.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GERALDO ALVES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA EXIGÊNCIA EXTERNADA EM TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA ADMITIDA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do IAC nº 14, firmou a tese de que [...] “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar” [...] (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.).

2. O ente estadual não impugnou o valor da causa no momento processual próprio, tampouco agitou a referida matéria perante o juízo originário, deixando para fazê-lo apenas com a interposição do presente apelo, circunstância que denota a denominada nulidade algibeira que, com se sabe, deve ser afastada, notadamente porque não agasalha a boa-fé processual. Competência do Juizado Especial afastada.

3. Segundo o STJ “[...] 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

4. Colhe-se da jurisprudência deste TJES o entendimento de que “[...]Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, DJe: 28/06/2023).

5. Tal intelecção não afasta o entendimento de que “A Recomendação nº 31/2010 do CNJ, em seu item I, alínea b.5, recomenda que os Tribunais de Justiça dos Estados, orientem aos magistrados vinculados, que determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 064190000022, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, DJe: 18/05/2021).

6. Recurso voluntário desprovido, remessa necessária admitida tão somente para adequar a sentença quanto à determinação de que o apelado proceda o seu cadastramento em unidade credenciada como CACON/UNACON.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário, admitida a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária Apelação Cível nº 0034330-88.2019.8.08.0024

Remetente: Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória

Partes: Geraldo Alves e Estado do Espírito Santo

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Geraldo Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida pelo Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg necessário ao tratamento da saúde de Geraldo Alves diagnosticado com melanoma maligno recidivado.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, a pretexto da competência da Justiça Federal, diante da necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União nas demandas que versem sobre medicamentos não padronizados. Adiante, o apelante pugna pela reforma da sentença, ao pálio de que, diante da ausência de conteúdo econômico pelo fornecimento gratuito do medicamento, há necessidade de retificação do valor da causa para que seja reconhecida a competência exclusiva do Juizado Especial. No mais, sustenta que o funcionamento da Política Nacional de Assistência Oncológica não se dá diretamente pelo SUS, mas pelos CACON's ou UNACON's, que possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 146/147-v).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal acerca da anulação da sentença, a pretexto de competência da Justiça Federal, a pretexto de necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União nas demandas que versem sobre medicamentos não padronizados.

Isso porque, em julgamento ocorrido em 08/09/2022, o STF reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (tema 1.234) relativa à
“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, ressalvando, dentre ouros fundamentos, que “[...] remanesceram questões polêmicas sobre a competência para o processamento e julgamento dessas lides, o que acarretava sobremaneira insegurança jurídica no País [...]
”.

Em seguida, ao apreciar a Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão que, embora tenha determinado a suspensão do trâmite apenas dos Recursos Extraordinários e Recursos Especiais envolvendo a questão relativa aos temas 1.234 e 793, considerou o julgamento do IAC nº 14 pelo STJ como
“[...] fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho deste Tema de Repercussão Geral, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde [...]”,
determinando a comunicação da referida decisão ao Ministro Relator do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar o mencionado IAC nº 14 em 12/04/2023, com acórdão publicado no dia 18/04/2023, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que [...]
“Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar” [...]
(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Ocorre que no mesmo dia da publicação do julgamento do IAC pelo STJ, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu nova decisão que, dentre outros pontos, consignou que
“nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual e federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”
(Sessão Virtual Extraordinária de 18/4/2023).

Assim, a despeito da condição de não padronização do medicamento ao SUS, o autor optou por arrolar o Estado do Espírito Santo na ação de origem, o que, dentro do entendimento fixado pelo STJ e pelo STF, deve prevalecer.

Já com relação a insurgência do apelante acerca da necessidade de retificação do valor da causa para que seja reconhecida a competência exclusiva do Juizado Especial, de igual modo revela-se insubsistente.

Ora, não fosse suficiente a argumentação já lançada acerca a competência da Justiça Estadual, cabe ainda destacar que o ente estadual não impugnou o valor da causa no momento processual próprio, tampouco agitou a referida matéria perante o juízo originário, deixando para fazê-lo apenas com a interposição do presente apelo, circunstância que denota a denominada nulidade algibeira que, com se sabe, deve ser afastada, notadamente porque não agasalha a boa-fé processual.

Nesse sentido, confira-se: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058190001998, Relatora DE.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, DJe: 01/12/2021).

Pois bem. Sobre o tema veiculado no recurso, não é demais consignar que o STF cristalizou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes da federação, bem como a possibilidade de que qualquer um deles, isolado ou conjuntamente, componham o polo passivo da ação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855178, o qual restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Cumpre acentuar que o STJ proclama reiteradamente que a ressalva feita pelo STF refere-se à fase de cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente que suporta o ônus financeiro imposto pela decisão judicial, ao passo que o acolhimento da pretensão do Estado do Espírito Santo neste recurso desconfiguraria o caráter solidário da obrigação.

Sendo assim, reputo que, ao contrário da tese recursal, a solidariedade entre os entes federados restou reafirmada pelo STF, valendo transcrever aresto do STJ no sentido de que
“[...] 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

No mesmo sentido, anoto recentíssimo julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Além disso, como já reconhecido por este TJES por diversas vezes,
“O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

A propósito, anoto recentíssimo precedente desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1234/STF. IAC Nº 14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, que deverão, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental.
2. Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.
3. O fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. Assim, demonstrada, pois, a necessidade do medicamento para subsistência de vida, bem como a ineficácia dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista padronizada ou ainda de que não possui superioridade técnica, visto que os laudos médicos acostados demonstram o contrário. 4. Noutro giro, diante da matéria enfrentada, conduz na ideia, como já dito, de se reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF. 5. Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado, respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de responsabilidade de outro. 6. Portanto, diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 14 STJ), trouxe a colação a seguinte a tese firmada: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 7. E ainda completou que até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator . 8. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 28/06/2023)

Ademais, consigno que o apelado faz jus à percepção do fármaco vindicado, porquanto observo que o contexto fático da causa se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ, sob a égide dos recursos repetitivos, nestes termos:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Afinal, o laudo médico de profissional oncológico colacionado aos autos atestou que o apelado “é portador de melanoma maligno recidivado para linfonodo inguinal direito, EC IIB, atualmente faz tratamento oncológico no hospital Santa Rita de Cássia pelo Sistema Único de Saúde”, ressalvando a orientação da realização do tratamento adjuvante com o fármaco PEMBROLIZUMABE, aliada à necessidade da referida medicação, diante do perfil da agressividade da doença.

Além disso, consta ainda dos autos formulário preenchido pela médica oncologista que atesta a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS, a existência de registro na ANVISA, sendo, inclusive, incontroversa a incapacidade financeira do apelado que, por sua vez, está sendo representado pela Defensoria Pública Estadual.

Por fim, embora entenda pelo desprovimento do recurso voluntário do apelante, entendo que tal intelecção não afasta o entendimento de que
“A Recomendação nº 31/2010 do CNJ, em seu item I, alínea b.5, recomenda que os Tribunais de Justiça dos Estados, orientem aos magistrados vinculados, que determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 064190000022, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso voluntário
e,
admito
a remessa necessária tão somente para adequar a sentença quanto à determinação de que o apelado proceda o seu cadastramento em unidade credenciada como CACON/UNACON.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 01/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.